Tribunal: TJDFT
Processo: 0723332-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO E ITINERÁRIO. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela 2a ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la, solidariamente com a corré, ao pagamento de R$202,86 (duzentos e dois reais e oitenta e seis centavos) a título de indenização por danos materiais, além de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que as empresas de transporte terrestre não forneceram as informações adequadas ao autor/recorrido, especialmente no que tange à alteração do local de embarque, o que resultou em falha na comunicação. Ressaltou que, embora as empresas tenham informado que a viagem seria iniciada com táxi, posteriormente enviaram um veículo sem qualquer identificação, gerando, de maneira compreensível, sensação de insegurança no recorrido, motivo pelo qual as condenou ao pagamento pelos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a alteração do local de embarque teria sido em decorrência de fatores externos e imprevisíveis, que caracterizam força maior. Afirma que haveria adotado todas as medidas para minimizar os impactos ao recorrido, incluindo a disponibilização de veículos alternativos e cupom de desconto de 80% (oitenta por cento) para a aquisição de uma nova passagem. Sustenta que a situação vivenciada pelo consumidor não ultrapassaria o mero aborrecimento e não seria apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 69078765. O recorrido rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV- RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente (art. 14 do CDC), pois no contrato de transporte de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC), que não ocorreu no presente caso.
8. Na hipótese, observo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC) e deixou de comprovar o motivo de força maior alegado, pois não juntou nenhuma prova nos autos. Registro que o impedimento operacional relatado pela recorrente não é suficiente para afastar a falha na prestação do serviço, pois constitui um procedimento ordinário da rotina de transporte de passageiros, inerente ao risco da atividade comercial desempenhada, não sendo capaz de eximir a responsabilidade da recorrente (fortuito interno).
9. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
10. No caso em análise, verifico que o recorrido cumpriu adequadamente seu ônus processual ao demonstrar a aquisição de nova passagem (ID 69078722) para o dia subsequente ao embarque originalmente previsto, considerando que a recorrente não providenciou sua realocação em outro ônibus.
11. DO DANO MORAL. Na presente hipótese, entendo que houve clara violação dos direitos da personalidade do consumidor, que foi impedido de embarcar na data e hora contratadas. Destaco, igualmente, a confusão gerada pela recorrente ao dificultar o acesso a informações precisas por meio de sua plataforma digital, uma vez que as respostas automáticas fornecidas por robôs não foram suficientes para esclarecer as dúvidas do recorrido (ID. 69078711/69078714). Por fim, destaco que o embarque em local diverso do estipulado no contrato, realizado durante o período noturno e com o deslocamento inicial feito por veículos particulares não identificados (ID. 69078718), gerou evidente angústia e aflição no passageiro, situação que não pode ser tratada como mero dissabor cotidiano, ainda mais considerando que o recorrido se dirigia a outro estado da federação para acompanhar sua mãe no hospital (ID. 69078719).
12. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por danos extrapatrimoniais.
13. Sendo assim, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados na origem é suficiente compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pelo recorrido, além de evitar o enriquecimento ilícito das partes. Por esse motivo, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.